Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007774-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVANTE), OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD - CPF: 548.210.299-87 (AGRAVADO), LUCIMARA CIRILO SATO - CPF: 561.440.089-34 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA CIRILO - CPF: 482.335.791-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO MACIL GARBÚGIO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GARBUGIO - CPF: 493.506.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIN GABRIEL BARBIERI - CPF: 104.092.620-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007774-81.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - VALOR ACEITO COMO INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Após o trânsito em julgado da sentença, realizada a penhora de valor inferior àquele tido como incontroverso pela parte vencida, ainda que tenha a intenção de posteriormente discutir sobre o saldo em impugnação, inexiste óbice ao levantamento, por parte do credor, porque considerado como crédito sobre o qual não recairá mais discussão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

1007774-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ODILA MARIA BARBIERI.

AGRAVADO:

MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO.

TERCEIROS INTERESSADOS: ANGELIM GABRIEL BARBIERI, ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO, MILTON GARBUGIO e ESPÓLIO DE PEDRO MACIL GARBÚGIO.

Processo na origem: 0000720-91.1999.8.11.0010

Comarca de Jaciara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ODILA MARIA BARBIERI.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000720-91.1999.8.11.0010, movido por
ODILA MARIA BARBIERI
em desfavor de
OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO E MARCIA APARECIDA CIRILO
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de transferência/pagamento do montante depositado na conta única postulado pela agravante (ID 112238729 – na origem).

AGRAVO
:
ODILA MARIA BARBIERI
aduz que as agravadas tiveram ciência inequívoca da instauração do cumprimento de sentença, promoveram recurso de agravo de instrumento com objetivo de serem substituídas por terceiros na legitimidade passiva do procedimento e deixaram transcorrer in albis os prazos para pagar voluntariamente a dívida, bem assim para impugnar o cumprimento de sentença, o que justifica o provimento do recurso para que seja deferida, em seu favor, a transferência/pagamento do valor depositado na conta única e vinculada ao processo de origem.

CONTRAMINUTA
:
(ID 167673165) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007774-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ODILA MARIA BARBIERI
de decisão que, no Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000720-91.1999.8.11.0010, movido em desfavor de
OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO E MARCIA APARECIDA CIRILO
, indeferiu pedido de transferência/pagamento do montante depositado na conta única e vinculada ao processo de origem, postulado pela agravante (ID 112238729 – na origem).

Na origem, a presente ação constitui embargos do devedor, propostos contra a Execução n.° 136/1996, cujo objeto era um cheque, no valor de
R$97.730,00 (atualizado para
R$113.455,32), promovida por
Osvaldo Cirilo contra a ora agravante.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor, para declarar inexigível o cheque n.° 758.813-5 e nula a execução do valor nele contido, por reconhecer que havia ocorrido a novação da dívida, representada por uma nota promissória que embasava a
Execução n.º 137/1996, no valor de R$42.000,00, entre as mesmas partes.

Em sede de apelo, a sentença foi parcialmente reformada para acrescentar à condenação a repetição do indébito, de forma simples, do valor constante no cheque (R$97.730,00) e ao pagamento de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, a agravante Odila Maria Barbieri deu início ao Cumprimento de sentença, ajuizado contra as aqui agravadas, Osvanilda Cirilo Mohammad, Lucimara Cirilo Sato e Marcia Aparecida Cirilo que passaram a integrar a lide, na qualidade de herdeiras de Osvaldo Cirilo, parte devedora da presente ação (ID 65135806).

A decisão judicial (ID 65137520 - Págs. 16 e 17 - origem) determinou o bloqueio/penhora, no valor de
R$1.035.777,03 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos)
, nas contas bancárias das herdeiras/sucessoras conforme extratos (ID 65137520 – págs. 20, 21e 22 - origem), e deposito, na conta única do Poder Judiciário.

Mais tarde, as embargadas, ora agravadas, requereram a nulidade da intimação porque havia sido recebida por terceira pessoa, pleito que foi acolhido e declarou nulos os atos processuais praticados após o deferimento do processamento do cumprimento de sentença e determinou nova intimação das executadas para pagarem o débito (ID 85661127).

A agravante, por sua vez, requereu a transferência/pagamento do montante depositado na conta única e mais os rendimentos que houver, aos credores, pedido que foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.

A nulidade da intimação das embargadas e a determinação para que fosse feita nova intimação não foi objeto de recurso por parte da agravante e, conforme se observa do processo na origem, as agravadas foram devidamente intimadas em 30/05/22 (ID 164041714).

Posteriormente, as agravadas peticionaram arguindo questão de ordem que supostamente teria o condão de alterar o julgamento do presente recurso, pelo fato de terem impugnado o cumprimento de sentença alegando excesso de execução pela aplicação de juros compostos (ID 183651295).

Na sequência, se manifestou a agravante, rebatendo os argumentos e pugnando pela condenação das agravadas à multa por litigância de má-fé (ID 184299190).

Em princípio, inexiste óbice legal ao levantamento de valores pela parte exequente quando se tratar de valor incontroverso, ainda que pretenda discutir o valor do débito em impugnação ao cumprimento de sentença.

O valor depositado em conta judicial, fruto de penhora realizada em contas correntes das ora agravadas, soma R$1.035.777,03 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos), e estas em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 126836943 - origem), reconhecem como correto o valor da dívida até 06 de setembro de 2017, cujo valor apontado pela exequente era de
R$2.104.531,03 (dois milhões, cento e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais, e três centavos)
, se insurgindo quanto à diferença cobrada por suposta aplicação de juros compostos, que teria gerado o valor de R$3.364.578,28 (três milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais, e vinte oito centavos).

Vejamos trecho da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravadas:

“
Somente em 06 de setembro de 2017, a parte Exequente ODILA MARIA BARBIERI apresentou ação de Cumprimento de Sentença em face das filhas/herdeiras OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO SATO e MARCIA APARECIDO CIRILO, objetivando a cobrança dos seguintes valores (ID 65135806, pág. 214:

a) A título de restituição, de forma simples, do valor indevidamente cobrando na execução, no importe atualizado de R$1.733.881,12 (hum milhão, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais, e doze centavos), composto pelo principal (R$ 113.455,32), correção monetária pelo INPC e juros legais moratórios compreendido entre 01/04/1996 (data do ajuizamento da ação executiva) a 15/08/2017;

b) A título da condenação de multa de 1% sobre o valor da causa, o importe atualizado de R$17.338,81 (dezessete mil, trezentos e trinta e oito mil reais, oitenta e um centavos);

c) Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na importância atualizada de R$ 350.243,99 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e três reais, noventa e nove reais);

d) A título de despesas processuais e custas judiciais, no importe atualizado de R$ 3.067,11 (três mil, sessenta e sete mil reais, e onze centavos);

Importe total da cobrança em 06 de setembro de 2017:
R$2.104.531,03 (dois milhões, cento e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais, e três centavos)
, conforme petição de ID 65135806, pág. 228
.

Foi expedido carta de citação das herdeiras/executadas - que não estavam integrando o polo passivo da ação de conhecimento e não tinham advogado constituído nos autos, ocasião em que foram recebidas por terceiras pessoas, em clara nulidade, vindo a decorrer o prazo para o pagamento voluntário.

Imediatamente, em 11 de abril de 2019, a Exequente aplicou JUROS COMPOSTOS ao seu cálculo, ou seja, atualizou o principal e honorários com correção+juros (R$2.104.531,03)
, e
depois trouxe novo cálculo aplicando novamente correção+juros sobre o valor TOTAL do cálculo anterior, duplicando os juros moratórios para um patamar absurdo, e, ao final, requereu a penhora de ativos financeiros no importe de R$ 3.223.140,31 (três milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e quarenta reais, e trinta e um centavos), conforme petição de ID 65135830, pág. 20/22
”
. (grifei)

Assim, observa-se que até 2017 as agravadas concordam com o valor cobrado no total de

R$2.104.531,03 (dois milhões, cento e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais, e três centavos), porque segundo relatam a aplicação dos juros compostos teve início em 11/04/2019.

O valor que pretende a agravante soma apenas R$1.035.777,03 (um milhão, trinta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e três centavos), ou seja, metade do valor incontroverso, de modo que não se observa nenhum obstáculo para o seu levantamento.

Ressalte-se, por oportuno, que o fundamento da decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados na conta judicial foi apenas o fato de que havia sido reconhecida a nulidade da intimação das agravadas e determinado nova intimação (ID 164041719 - Pág. 1), o que já foi feito, inclusive com a manifestação das agravadas em sede de impugnação.

De modo que, em se tratando de valor incontroverso, levando-se em consideração de que o cumprimento de sentença tramita há mais de 24 anos e que a exequente já tem idade avançada, não se justifica reter o levantamento da quantia incontroversa até o final da execução.

Por fim, importante destacar que não há necessidade de caução para levantamento de valores incontroversos.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. VALORES INCONTROVERSOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte já assentou que
não é necessária caução para levantamento de valores incontroversos
, mesmo em sede de execução provisória" ( AgInt no AREsp 1.245.609/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5ª Região -, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe de 24/08/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2048884 SP 2022/0001440-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Com estas considerações,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de levantamento do valor depositado na conta judicial, porquanto se trata de valor incontroverso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023